Tribunal: TJMT
Processo: 1021013-63.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021013-63.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS –
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – NÃO OCORRÊNCIA – R
EDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1021013-63.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 285500886), que, por unanimidade, desproveu
os recursos interpostos pelo recorrente e pelo escritório de advocacia, ora embargado.

O embargante aponta a existência de diversas omissões no acórdão objurgado, alegando, em síntese: (i) nulidade do acórdão por julgamento
extra petita
, porquanto teria se baseado em premissa fática equivocada e extrapolado os limites do pedido inicial; (ii) omissão quanto à existência de condição suspensiva prevista no contrato para o pagamento dos honorários em caso de recuperação final do crédito; (iii) ausência de análise dos termos de quitação e das cláusulas contratuais que preveriam remuneração por etapas de trabalho; (iv) aplicação indevida do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94, diante da existência de estipulação contratual expressa; (v) falta de fundamentação sobre o quantum arbitrado, em afronta ao art. 489, §1º, do CPC; (vi) erro material quanto à distribuição do ônus sucumbencial, tendo em vista a sucumbência recíproca.

Aduz, ainda, que o acórdão baseou-se em entendimento do STJ inaplicável ao caso concreto, uma vez que o contrato celebrado entre as partes não seria de êxito, mas de remuneração por serviços prestados.

Destaca, por fim, a existência de precedentes do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos, nos quais foi reconhecida a nulidade de acórdãos por ausência de manifestação expressa sobre as cláusulas contratuais e os termos de quitação, motivo pelo qual pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.

Contrarrazões ofertadas no Id 289906395, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINARES – JULGAMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO E EXTRA PETITA, FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS –
RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA –
TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA –
ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE
– FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – MANUTENÇÃO
–
RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há falar em
ausência de fundamentação, uma vez que o decisum deixa evidente que o Julgador apontou as razões de seu convencimento, que foram expostas de forma lógica e concisa, o que afasta o vício alegado pela parte requerida, bem como não há como acolher
a tese de nulidade por julgamento extra petita, porquanto, não é verdade que a sentença contém natureza diversa do pedido da petição inicial.

In casu, o advogado tem interesse processual de promover ação de arbitramento de honorários advocatícios contra quem a contratou para receber pelos serviços até então prestados.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira, de modo que não é possível afirmar que houve a liquidação do débito de forma administrativa.

Em observância ao disposto no artigo 22, § 2º, da Lei nº. 8.906/94 c/c artigo 85, § 8º, do CPC, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o quantum fixado na sentença se mostra adequado, devendo ser mantido pois atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade”

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão embargado, alegando, dentre outros pontos, julgamento
extra petita
, ausência de enfrentamento da alegada condição suspensiva prevista contratualmente, desconsideração de termos de quitação e cláusulas contratuais, bem como ausência de fundamentação quanto ao arbitramento dos honorários.

Contudo, os vícios apontados não se evidenciam na decisão embargada. Ao contrário, o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive afastando expressamente a alegação de julgamento extra petita, ao consignar que o pedido formulado na inicial foi certo e determinado – qual seja, o arbitramento de honorários pelos serviços prestados até a data da rescisão contratual –, e que a sentença se limitou a apreciar os contornos da demanda.

O julgado também analisou os termos do contrato e dos documentos juntados aos autos, inclusive o termo de quitação, destacando que este não se mostrou hábil a afastar, por si só, a pretensão autoral, por ausência de clareza quanto à extensão da quitação e aos critérios da contraprestação pactuada.

Quanto à alegada ausência de proveito econômico decorrente das ações executivas, bem como à suposta inadimplência de cláusula contratual com condição suspensiva, é de se observar que o aresto embargado reconheceu, com base em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a rescisão unilateral e imotivada de contrato com cláusula de êxito configura hipótese de arbitramento de honorários, sob pena de enriquecimento sem causa.

Do mesmo modo, não há falar em omissão quanto à fundamentação do quantum arbitrado. O acórdão apontou, com base nos critérios legais e jurisprudenciais, que o valor fixado mostrou-se razoável e proporcional ao trabalho efetivamente prestado, às peculiaridades da causa, ao tempo de atuação, ao grau de zelo profissional e à fase processual na qual houve a destituição.

Ressalta-se, ainda, que os embargos não se prestam ao reexame da causa ou à rediscussão da matéria fática e jurídica, como intenta a parte embargante, notadamente em sede de prequestionamento. A existência de eventual inconformismo quanto ao resultado do julgamento deve ser veiculada pela via recursal adequada, não pelos aclaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1021783-56.2022.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2024).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025